Tribunal: TJES
Processo: 0012430-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012430-45.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIQUE DO NASCIMENTO SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157,
§ 2º, INCISO II,
E § 2º-A, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
CRIME CONSUMADO.
GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA
. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDAD
E.
CULPABILIDADE.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2
.
O tipo subjetivo do crime de roubo é o dolo e a consumação ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema nº 916, do colendo Superior Tribunal de Justiça).

3
.
Não há que se falar na ocorrência do crime em sua modalidade tentada, tendo restado expressamente atestado nos autos que os acusados apossaram-se dos bens das vítimas, sendo prescindível para a configuração do delito de roubo a posse mansa e pacífica do bem durante a execução da conduta.

4.
Consoante a orientação firmada pela Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, “para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova”. (AGRG no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023). (...). (STJ; AgRg-HC 867.811; Proc. 2023/0406075-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/03/2024).

5
.
“(...) 8. Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)’ (RHC n. 64.809/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). (...)”. (STJ; AgRg-HC 857.826; Proc. 2023/0353634-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/12/2023).

6
.
Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
ERIQUE DO NASCIMENTO SOUZA
e
LEONARDO TEIXEIRA NEVES COELHO
, em face da r. sentença de fls. 343/353-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara da Comarca de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/04, oferecida em face dos ora apelantes e de Silvertom Gabriel Oliveira Rodrigues, narrou que:

“
(...
)
no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 20 horas e 15 minutos, pr
óximo
a
o
Shopping Boulevard e
à
Rodoviária de Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, subtra
í
ram, mediante grave ameaça, pertences de Victor Fernandes Passos e de Hadassia Miriam.

Emerge dos autos que os denunciados estav
am
a bordo do ve
í
culo Honda Fit, cor preta, placas LRS-6894, quando abordaram as v
ít
imas e dois amigos que ca
m
inhavam pr
ó
ximo
s
ao Shopping Boulevard.

Os denunciados sa
í
ram do ve
í
culo, anunciaram o roubo e exigiram que as v
ít
imas entregassem seus apare
l
hos celulares, dinheiro, bolsa, pecas de roupa e
óculos
de sol. O denunciado S
ilverton
portava u
m
simulacro de ar
m
a de fogo e o denunciado L
eonardo
portava uma arma de fogo para ameaçar as v
ít
imas.

Em razão da grave ameaça efetivada co
m
a arma de fogo e o si
mu
lacro, as
ví
timas entregaram aos denunciados seus respectivos pertences. Da v
í
tima Hadassia Miriam foi subtra
í
do u
m
apare
l
ho celular marca Samsung, ao passo que de Victor foram subtr
aí
dos u
m
apare
l
ho celular Motorola e u
m
par de
ó
culos de sol (auto de apreens
ã
o f
l
. 40 e autos de restituiç
ã
o f
l
s. 43/44).

De posse dos bens subtr
aí
dos, os denunciados ca
m
inhara
m
em direç
ã
o ao v
eíc
ulo Honda Fit, contudo, nesse momento, u
m

p
olicial
m
ilitar que estava de folga e passava pelo local, presenciou a aç
ã
o cri
m
inosa e deu voz de parada aos denunciados.

Os denunciados apontaram as armas de fogo em dire
çã
o ao
p
olicial, que, por sua vez, para repelir injusta agress
ão
i
m
inente, efetuou disparos na direç
ã
o dos denunciados, que não os atingira
m
, mas t
ã
o somente o v
eí
culo utilizado por eles.

Nesse
m
omento, as v
í
ti
m
as se esconderam atrás de u
m
caminh
ã
o e o
p
olicial conseguiu deter apenas o denunciado S
ilverton
, enquanto os outros dois denunciados evadiram-se do local em sentido
à
Rodovia do Sol, Guarapari/ES.

No ve
í
culo Honda Fit foi apreendido u
m
simulacro de arma de fogo utilizado na aç
ã
o criminosa, be
m
corno diversos outros bens (auto de apreen
sã
o f
l
. 40).

Ato cont
í
nu
o
, o
p
olicial acionou o CIODES, solicitou apoio e deu infor
m
aç
õ
es quanto
às
caracter
í
sticas dos dois denunciados que se evadira
m
e a dire
çã
o por eles to
m
ada, be
m
como repassou a infor
m
aç
ã
o dada pelo denunciado S
ilverton,
de que u
m
dos denunciados que se evadiu estaria co
m
u
m
a ar
m
a de fogo, calibre .357.

Próxi
m
o ao bairro Barra do Jucu, outros
p
oliciais
m
ilitares, que havia
m
sido acionados pelo CIODES, localizara
m
os denunciados E
rique
e L
eonardo
, cujas caracter
í
sticas eram semelhantes as informadas, motivo pelo qual fizeram a abordagem.

Apesar das info
rm
aç
õ
es de que E
rique
e L
eonardo
estivesse
m
co
m
u
m
a arma de fogo, ta
l
objeto n
ã
o foi loca
l
izado.

Os
p
oliciais fora
m
informados por populares que, durante a fuga, os denunciados E
rique
e L
eonardo
dispensara
m
os aparelhos celulares subtra
í
dos, o que propiciou sua recuperaç
ã
o (auto de apreens
ã
o f
l
. 40).

As v
ítimas
Victor e Hadassia compareceram
à
Delegacia de Po
lí
cia e reconhecera
m
os denunciados co
m
o autores da a
çã
o cri
m
inosa.

Verificou-se ainda que o ve
í
culo Honda Fit, placas LSR 6894, utilizado pelos denunciados era produto de roubo ocorrido no dia 1
º
de agosto de 2021, sendo dois dos denunciados reconhecidos pela v
ítim
a, o que afasta o cri
m
e de recepta
çã
o, conforme despacho da Autoridade Policia
l
(fls. 03/04).
(
...
)
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, os recorrentes foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70, CP, às idênticas penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. De início, constata-se que as defesas de ambos os apelantes, mesmo que sob fundamentos diversos, pugnaram pelas absolvições dos recorrentes. Enquanto
ERIQUE DO NASCIMENTO SOUZA
pautou-se nas supostas “incongruências/discrepâncias” das declarações prestadas pelo Policial Militar Walace de Oliveira, e nas oitivas das vítimas Victor Fernandes Passos e Hadassa Miriam, “tanto no que diz respeito a Leonardo ter se rendido, quando na verdade a rendição foi de Silvertom, quanto em relação à existência de mais de uma arma”, a defesa de
LEONARDO TEIXEIRA NEVES COELHO
sustentou que “o apelante negou categoricamente a prática do delito, afirmando na data dos fatos tinha ido ao shopping e estava no ponto de ônibus para voltar para casa quando foi abordado por policiais”. Além disso, afirma que “o acusado Leonardo fora apreendido longe do lugar dos fatos, sem qualquer pertence das vítimas, sem o reconhecimento de uma das vítimas, por policiais que não presenciaram os fatos”.

Ocorre que, sem maiores digressões, adianto que os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 45553754, de fls. 10/16, auto de apreensão de fl. 43, do auto de restituição de fls. 47/48 e do Laudo de Exame de Arma de Fogo nº 8.861/2021, de fls. 169/172”.

Acerca da autoria, como dito, impende salientar que os indiciados, a bordo do veículo Honda Fit, teriam abordado as vítimas em via pública e, utilizando simulacro de arma de fogo, subtraído seus aparelhos celulares, sendo que, durante a ação, teriam sido flagrados por um policial militar a paisana que logrou êxito em impedir a ação e deter o indiciado Silvertom, tendo os demais indiciados apreendidos momentos após os fatos por guarnição policial que dava cobertura a ação, sendo os mesmos reconhecidos pelas vítimas e os celulares recuperados. Ressalta-se que o carro utilizado pelos indiciados era produto de crime, tendo a vítima reconhecido dois dos autuados como as pessoas que subtraíram seu veículo.

No ponto, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

“No tocante à autoria delitiva, o acusado ERIQUE DO NASCIMENTO SOUZA, ao ser interrogado em juízo (mídia audiovisual de fl. 304),
confessou a prática do roubo em companhia de Leonardo e Silverton;
declarou que não havia arma de fogo com eles; que não portava simulacro de arma de fogo, eis que estava no volante quando houve o assalto; que foi usado um simulacro de arma no assalto, mas não se lembra quem o portava; que não chegaram a levar nada deles; que ficou com medo dos disparos feitos pelo policial e tentou se evadir; que foi detido próximo a Barra do Jucu, junto ao Leonardo; que foram revistados e não encontraram nada em sua posse; que a bolsa que estava no veículo não era das vítimas do assalto; que o simulacro foi apreendido com o acusado Silverton; que cometeu esse crime ‘no impulso’.

O acusado LEONARDO TEIXEIRA NEVES COELHO, em interrogatório prestado perante este juízo (mídia audiovisual de fl. 304), contraditoriamente, negou as imputações que lhe foram feitas pela acusação, ao alegar que foi revistado e nada de ilícito fora encontrado em sua posse; que não sabe se encontraram alguma coisa ilícita com Erique e Silverton, porque não estava com eles; que não conhece Erique, nem Silverton; que foi preso no ponto de ônibus do Shopping Boulevard; que talvez estejam o ‘condenando’ por suas características.

Por sua vez, SILVERTOM GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES, em juízo (mídia audiovisual de fl. 304),
confirmou que estavam em um Honda Fit de cor preta, e que não estava sozinho, preferindo não se manifestar sobre quem estava com o depoente; que fez uso de um simulacro de arma de fogo na hora da abordagem; que não usou o simulacro no crime, que ele ficou dentro do carro; que a bucha de maconha era do depoente; que os três são amigos de infância; que Erique estava dirigindo o veículo.

A vítima Victor Fernandes Passos, em juízo (mídia audiovisual de fl. 292), alegou que fora abordado por indivíduos que estavam a bordo do veículo Honda Fit, cor preta; que dois indivíduos desembarcaram e anunciaram o assalto, um deles portando uma arma de fogo; que roubaram seu celular e óculos; que também pegaram pertences das suas amigas que estavam juntas ao depoente, tais como seus celulares, peças de roupa e bolsa; que logo em seguida o policial Wallace apareceu do outro lado da rua, identificando-se como policial; que o militar efetuou alguns disparos, fazendo com que dois dos acusados se evadissem, enquanto o acusado Leonardo se entregou; que os três acusados participaram do assalto; que encontrou seu celular jogado no chão, no caminho onde os outros dois acusados haviam fugido; que todos os acusados foram detidos na redondeza, logo após o assalto;
que não teve dúvida alguma na identificação dos acusados em delegacia de polícia; que reconhece os três acusados presentes em audiência
; que tem plena convicção de que foi o réu Leonardo quem se atirou no chão, rendendo-se ao policial; que visualizou claramente os dois outros acusados fugindo e dispensando os objetos e, assim, conseguiu recuperar seu celular; que o loirinho baixinho, se não se engana o Erique, quem portava a arma; que Silverton estava na condução do veículo.

Ainda, a vítima Hadassia Mirian, ao ser ouvida em juízo (mídia audiovisual de fl. 304), confirmou ter sido vítima de um assalto; que se recorda de ter visualizado quatro agentes no momento do assalto, mas na delegacia fora informada de que eram três; que não conseguiu olhar os acusados, pois teve crise de pânico na hora do reconhecimento; que quem fez o reconhecimento foi seus amigos, que estavam juntos no momento dos fatos; que visualizou dois dos elementos armados; que apontaram a arma na frente dela para pegarem seus pertences e tomaram os bens de todos que estavam com ela; que os acusados saíram correndo e jogaram um celular; que um deles se entregou à polícia, mas não se recorda quem era
;
que um dos acusados a apalpou e tirou o celular da depoente; que já tinham pego todos os objetos seus e de seus amigos antes do policial chegar.

(...). Assim, a versão apresentada pelos ofendidos, por si só, já teria extremo valor probatório, sobretudo por ter descrito com firmeza e com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, traduzindo-se em declarações seguras e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos.

O Policial Militar Walace de Oliveira, quando ouvido em juízo (mídia audiovisual de fl. 292), relatou que estava saindo da academia quando ouviu gritos e localizou esse grupo de amigos sendo assaltados;
que os bandidos estavam em um carro roubado e dois dos acusados estavam na posse de arma de fogo; que, posteriormente, constataram que uma das armas se tratava de simulacro; que dois elementos estavam assaltando e um fazendo a contenção no carro;
que quando o depoente se identificou como policial, um dos acusados tentou reagir, o que motivou os disparos;
que
dois
elementos empreenderam fuga e
um
deitou-se no chão; que o indivíduo que ficou entregou os dois colegas, dizendo que um dos acusados estava com uma arma calibre .357
; que logo após os outros dois elementos foram detidos na localidade pela polícia; que acredita que os objetos frutos do roubo estavam jogados todos dentro do carro;
que na ocorrência dois indivíduos estavam visualmente armados, sendo que o que estava com o simulacro foi o que se rendeu, e o outro com a arma de fogo fugiu e dispensou a arma pelo caminho de fuga
; que se recorda dos acusados em sala de audiência;
que acredita ter sido o Leonardo o indivíduo que se rendeu no dia da ocorrência.

Conclui-se, portanto, que o contexto probatório foi suficiente para provar que os acusados realmente foram os autores do delito majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, conforme se depreende da forte e conclusiva prova amealhada, sendo impossível se cogitar a absolvição de qualquer deles,
restando a versão apresentada pelo acusado Leonardo isolada nos autos
.”.

Sob tal perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Posto isto, entendo que as confissões dos corréus Erique do Nascimento Souza e Silverton Gabriel Oliveira Rodrigues, aliadas às narrativas trazidas pelas vítimas e as declarações do Policial Militar Walace de Oliveira, testemunha ocular dos fatos, estão em harmonia, tornando-a versão mais crível, sendo impossível entender o conjunto probatório como insuficiente a comprovar a participação do apelante Leonardo Teixeira Neves Coelho, bem como a utilização da arma de fogo na prática delituosa, o que impede a absolvição do outro recorrente, qual seja, Erique do Nascimento Souza.

Firme nessa premissa, “não há que se falar na ocorrência do crime em sua modalidade tentada, tendo restado expressamente atestado nos autos que os acusados apossaram-se dos bens das vítimas, sendo prescindível para a configuração do delito a posse mansa e pacífica do bem durante a execução da conduta”.

Sob esse prisma, cabe rememorar que o crime de roubo caracteriza-se pela subtração, por meio de grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, de coisa alheia móvel, apoderando-se o agente do que juridicamente não lhe pertence.

O tipo subjetivo é o dolo e a consumação do crime ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema nº 916, do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Desse modo, tal
animus
pode ser constatado durante o exame dos autos, do qual se depreende o
modus operandi
dos agentes que participaram diretamente da ação criminosa, razão pela qual improcedem os pleitos de reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo, bem como o de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo, em especial porque, diversamente do alegado pela defesa de Leonardo Teixeira Neves Coelho, o Laudo de Exame de Arma de Fogo nº 8.861/2021, de fls. 169/172, apontou “a pistola, de calibre .40 (ponto quarenta), número de série SHT88222, eficiente para a realização de tiros”.

De toda sorte, mesmo se assim não fosse, ou seja, se a arma de fogo não fosse apreendida, consoante a orientação firmada pela Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, “para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova”. (AGRG no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023). (...). (STJ; AgRg-HC 867.811; Proc. 2023/0406075-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/03/2024).

Em idêntica orientação:

(...) 2. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. (AGRG no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0017188-03.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024).

Ademais, e com base no judicioso parecer ministerial, imperioso salientar, “ainda que apenas um dos três executores tentam portado a arma de fogo durante a conduta criminosa, o emprego de arma de fogo na prática do crime, em concurso de pessoas, se trata de circunstância de apuração objetiva, e que se comunica aos demais partícipes da conduta”.

Nesse sentido:

(...). 8. Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)’ (RHC n. 64.809/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). (...). (STJ; AgRg-HC 857.826; Proc. 2023/0353634-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/12/2023).

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente Leonardo Teixeira Neves Coelho, a defesa requereu a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo, em relação ao crime de roubo qualificado.

Para o acusado, partindo do intervalo de pena cominada no preceito secundário do tipo penal, qual seja, 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo considerada negativa a circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Em relação ao mencionado vetor, compreendido como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade. (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Sob essa ótica, mesmo sendo aplicável para modalidade diversa de crime patrimonial, oportuno destacar o entendimento do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes. (STJ. AgRg no HC 601.845/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1°/03/2021). (STJ. AgRg no HC 705.378/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, a despeito de revelar-se impossível estabelecer o mínimo legal diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial negativa, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, a pena-base deve ser reduzida.

Destarte, partindo do mesmo patamar de majoração para cada uma das circunstâncias judiciais, qual seja, 09 (nove) meses, condizente a um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a partir da aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena intermediária deve ser mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por força do disposto no verbete da Súmula nº 231, do STJ e, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, mantido o patamar de majoração relativo ao emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal), bem como a prática dos crimes em concurso formal (agente que mediante uma só ação, praticou 02 (dois) crimes idênticos), nada há para ser alterado no
quantum
de pena fixado.

Por decorrência lógica, mantenho, por fim, o regime inicial semiaberto, assim como descrito na r. sentença.

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)